Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0709848-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Carlos Roberto de Souza Costa Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Carlos Roberto de Souza Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes as alegações formuladas pela apelante, desacompanhadas de qualquer prova. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator